Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-39.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705807-39.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: M. G. X. REPRESENTANTE LEGAL: JUCILENE GONCALVES SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 76203499. Expeça-se alvará de levantamento via PIX para a Procuradora dos autores. Após certificado o trânsito em julgado, determino o retorno ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator